Tribunal: TJMT
Processo: 0000647-68.2019.8.11.0059
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000647-68.2019.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROGERIO GEHM - CPF: 329.196.541-87 (VÍTIMA), JEIEL DE MOURA SOARES - CPF: 795.657.781-00 (VÍTIMA), ALEX RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 704.559.281-77 (APELANTE), MATHEUS ROOS - CPF: 023.745.500-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LAIS KELLY SANTOS LOPES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO, EM DISSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – DELITOS DE RECEPTAÇÃO EM CONTINUIDADE DELITIVA – RECURSO DA DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE – INVEROSSIMILHANÇA DO DEPOIMENTO DO ACUSADO – PROVA TESTEMUNHAL QUE ILUSTRA O ELEMENTO ÂNIMICO DO TIPO – ATESTADO O CONHECIMENTO DO CARÁTER ILÍCITO DAS
RES
– REQUERIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA – INADMISSIBILIDADE – DOLO EVIDENCIADO DAS PROVAS TESTEMUNHAIS – PLEITEADO O RECONHECIMENTO DO CRIME ÚNICO – VIABILIDADE – RECEPTAÇÃO DE DIVERSOS BENS EM UM MESMO CONTEXTO – PRECEDENTES – PENA MODIFICADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não prospera o pedido de absolvição pela prática do delito de receptação quando as provas produzidas durante a instrução processual comprovam, para além de dúvida razoável,
que o acusado possuía e transportava objetos de crimes patrimoniais anteriores, cientes de tal circunstância.

2.

Sendo possível aferir o dolo da conduta do agente, não se pode acolher o pedido de
desclassificação da conduta delitiva para a modalidade culposa, prevista no art. 180, § 3o, do Código Penal.

3.

Não há concurso de crimes se ocorre a receptação, no mesmo contexto, de bens provenientes de delitos diferentes caso não haja provas suficientes de que o réu tenha adquirido tais objetos em oportunidades diversas, tornando de rigor reconhecer a prática de crime único.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação criminal interposta por
Alex Rodrigues dos Santos

em que busca a reforma a decisão do juízo de primeiro grau que o condenou pela prática do delito previsto no art. 180,
caput
, c/c art. 71 (por três vezes), ambos do Código Penal, impondo-lhe a pena de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direito, e 11 (onze) dias-multa, à razão mínima.

A Defesa pleiteia a absolvição do acusado, com amparo na insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta para a modalidade culposa, prevista no art. 180, § 3o, do Código Penal. Por fim, insta o reconhecimento da prática de crime único, fixação da pena no patamar mínimo legal, estabelecimento do regime aberto, detração e substituição da pena por restritivas de direito.

Em contrarrazões, o
Parquet
requer a manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda o desprovimento do apelo.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Consta que
Alex Rodrigues dos Santos

foi condenado pela prática do delito previsto no art. 180,
caput
, c/c art. 71 (por três vezes), ambos do Código Penal, sendo-lhe imposta pelo juízo de primeiro grau a pena de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direito, e 11 (onze) dias-multa, à razão mínima.

Segundo a denúncia, “
em data e horário não determinados, sabendo-se apenas que teria ocorrido entre os meses de dezembro de 2018 e janeiro de 2019, em residência particular, Localizada na Rua Belo Horizonte, s/n, Bairro Setor Vila Nova, Município de Confresa, termo desta Comarca, o denunciado ALEX RODRIGUES DOS SANTOS, qualificado as fls. 34/36-IP, adquiriu, em proveito próprio, coisas que sabia serem produtos de crime, consistentes em 01 (um) forno da marca Britânia, de cor preta e 01 (uma) balança de cor branca, propriedade da vítima Jeiel de Moura Soares
” (id.
20405952
, pp. 01/03
).

Narra-se, também, que o acusado “
adquiriu, em proveito próprio, coisas que sabia serem produtos de crime, consistentes em 01 (uma) cama de casal com grade de madeira, 02 (duas) panelas de pressão, 08 (oito) pratos esmaltados, 18 (dezoito) panelas de alumínio, 01 (um) armário de 02 (duas portas, da marca Itatiaia, de cor branca, 03 (três) potes de mantimentos, 01 (uma) sanduicheira da marca Faet, de cor preta e diversos utensílios de plástico e talheres, pertencentes a vítima Rogério Gehm
” (id.
20405952
, pp. 01/03
).

Afirma-se, ainda, que “
ALEX RODRIGUES DOS SANTOS adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (uma) camiseta da marca Dudalina, listrada em cores verde e branca e gola nas cores preta e branca, pertencente a vítima Sérgio Pereira Lobato
” (id.
20405952
, pp. 01/03
).

Inconformada com a sentença condenatória, a Defesa pleiteia a absolvição do acusado, com amparo na insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta para a modalidade culposa, prevista no art. 180, § 3o, do Código Penal. Por fim, pugna pelo reconhecimento da prática de crime único, fixação da pena no patamar mínimo legal, estabelecimento do regime aberto, detração e substituição da pena por restritivas de direito.

Apreciando inicialmente o
pedido absolutório
, verifica-se que, a despeito das alegações veiculadas nas razões recursais, encontram-se comprovadas a materialidade do fato, a autoria delitiva e a presença do elemento anímico do tipo, tornando impositiva a manutenção da resposta condenatória.

Nesse sentido, deflui-se que
a
materialidade delitiva
ressai do auto de prisão em flagrante (id.
20505970
, p. 01
), do boletim de ocorrência (id.
20505972
, pp. 01/02
), dos termos de exibição e apreensão (id.
20505974, pp. 04/05; id. 20506464, p. 04
), termos de entrega (id.
20505977, p. 01; id. 20506464, p. 02; id. 20506548, p. 02
) e termos de reconhecimento de objetos (id.
20505977, p. 02; id. 20506464, p. 01; id. 20506548, p. 01
).

Cumpre registrar que a ocorrência dos
crimes antecedentes,
elementar do tipo de injusto capitulado no art. 180,
caput
, do Código Penal, está demonstrada pelos boletins de ocorrência e depoimentos das vítimas (id.

20505975
,
p. 01; id.
20506462, pp. 01/03; id. 20506463, pp. 01/02; id. 20506465, p. 02; id. 20506466; p. 01
).

Por outro lado, no que tange à
autoria
, constata-se que o acusado, em seu interrogatório colhido em sede judicial, afirmou que adquiriu os bens apreendidos em seu poder pela quantia de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) da pessoa conhecida como
Bruno
. Frisou que desconhecia a origem ilícita dos pertencentes e que teria comprado por necessidade (mídia digital, id. 20508464).

Em simetria, a adolescente
Lais Kelly Santos Lopes,
esposa do acusado, consignou em juízo que
Alex
teria adquirido os bens apreendidos de um terceiro, não sabendo precisar a quantia dispendida ou identificar o vendedor (mídia digital, id. 20508464).

Sob perspectiva diversa, colhe-se da prova produzida que agentes policiais, após receberem notícia anônima que denunciava o transporte de diversos bens em uma caminhonete por uma pessoa já conhecida por praticar furtos, dirigiram-se ao local apontado, ali encontrando o apelante.

Carlos Augusto Silva Alves
relatou à autoridade judiciária que, na ocasião, o acusado e sua esposa estavam colocando diversos bens na carroceria de uma caminhonete, sendo que, ao serem indagados, o réu e sua amásia entraram em contradição. Após contatarem a Polícia Civil, foi averiguado que alguns objetos eram produto de crime, os quais foram reconhecidos pelos proprietários em Delegacia, então vítimas da prática de furtos em datas anteriores (mídia digital, id. 20508464).

O policial
Rafael Freitas Braga
, a seu turno, frisou ter participado da guarnição policial que efetuou a prisão do apelante. Assentou que receberam uma informação dando notícia que haviam objetos encaixotados, em um caminhão que transitava pela via pública, que possivelmente continham objetos furtados, sendo então realizada a abordagem do veículo. Asseverou que um dos ofendidos reconheceu uma caixa que estaria na carroceria da caminhonete, que seria a mesma utilizada no furto do qual fora vítima anteriormente. Sobre os objetos, expôs que o réu contou diversas histórias para afirmar que os objetos lhe pertenciam, argumentando inclusive que a mãe de sua esposa teria lhes doado o material, versão que foi desconstituída com o reconhecimento dos objetos pelas vítimas (mídia digital, id. 20508464).

A testemunha
Domingos da Guia da Silva
, em audiência de instrução, disse que era o responsável pelo transporte da mudança de
Lais Kelly,
que o teria contratado naquela oportunidade. Frisou que alguns dos objetos reconhecidos como produto de crime estavam, de fato, no interior do caminhão, mas que desconhecia a sua origem espúria (mídia digital, id. 20508464).

As vítimas
Jeiel de Moura Soares, Rogério Gehm
e
Sérgio Pereira Lobato,
ouvidas sob o crivo do contraditório, afirmaram que fizeram o reconhecimento dos objetos furtados de suas residências e que estes integravam os seus respectivos patrimônios. Frisaram os ofendidos
Jeiel
e
Sérgio,
inclusive, que os bens que lhe pertenciam teriam sido subtraídos no mês de janeiro de 2019, isto é, menos de um mês antes da apreensão dos bens em poder do acusado (mídia digital, id. 20508464).

Diante das provas produzidas, constata-se que o depoimento do acusado não é capaz de desconstituir os elementos que respaldam a versão acusatória, destacadamente porque não forneceu ele qualquer dado acerca do suposto vendedor dos objetos que teria adquirido, tampouco justificou a impossibilidade de fazê-lo, circunscrevendo-se a apontar pessoa conhecida como
Bruno.

Assim, o elemento anímico do tipo encontra-se comprovado a partir dos testemunhos colhidos, do curto período de tempo entre as práticas delitivas anteriores e a apreensão dos bens em poder do réu e da inverossimilhança do relato de
Alex
, que inclusive tentou apresentar versão diversa acerca da origem dos bens aos policiais, afirmando inicialmente que teriam sido doados, contexto que está a certificar a sua ciência quanto ao caráter espúrio dos bens.

Desse modo, há prova para além de dúvida razoável que respalda o juízo condenatório, tornando inaplicável o brocardo
in dubio pro reo
e, portanto, o pedido de absolvição.

Por sua vez, não prospera o pedido de
desclassificação da conduta para a modalidade culposa,
prevista no art. 180, § 3o, do Código Penal, porque as provas certificam a
caracterização de dolo na conduta do agente, expresso na convergência entre a consciência e a vontade.

Como registrou a testemunha
Rafael Freitas Braga
em juízo, o acusado tentou, em um primeiro momento, afastar a suspeita que recaia sobre os bens, afirmando, entre outras narrativas, que os bens teriam sido doados por familiares. Ademais, a diversidade dos bens
–
que envolvem desde camisetas de grife a 18 (dezoito) panelas de alumínio
– contradizem a versão do réu no sentido de que apenas teria adquirido de uma única pessoa alguns objetos para guarnecer seu lar.

Nesse enredo, considerando que aludidas circunstâncias revelam a ciência inequívoca do réu acerca da origem dos produtos e, portanto, o dolo em sua conduta, deve ser rejeitado o pedido desclassificatório.

Em outra via, cumpre reconhecer a figura do
crime único
, conforme pleiteado pela Defesa.

Verifica-se pelas provas colhidas que não restou demonstrado que o acusado teria receptado os objetos em momentos distintos, já que este veio a ser preso em flagrante na posse de todos os bens apreendidos.

Desse modo, embora os objetos pertencessem a vítimas diferentes, não há prova de que tenha havido a prática de diversos crimes de receptação em momentos distintos, razão por que, pendendo dúvida quanto à circunstância em que adquiridos, é de ser reconhecida a prática de um único delito.

Em caso análogo, decidiu esta Corte que “
é descabida a fixação do concurso formal de crimes [art. 70, CP], mercê da receptação, no mesmo contexto, de bens oriundos de delitos diferentes, quando, muito embora se tenha certeza acerca da pluralidade de bens de origem criminosa e também de diferentes vítimas de furto, não há provas suficientes de que os réus tenham adquirido os bens em oportunidades diversas, revelando-se, em casos que tais, a hipótese de crime único
” (TJ/MT. AP 0000717-51.2015.8.11.0051. Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza. DJe 04.05.2016)

No que tange à dosimetria da pena, vislumbra-se que não há interesse recursal quanto aos pedidos de fixação da pena no patamar mínimo legal, estabelecimento do regime aberto, detração e substituição da pena por restritivas de direito, já que todos eles foram atendidos pela sentença condenatória (id.
20507989
).

Diante do afastamento do art. 71 do Código Penal, cumpre redimensionar a sanção imposta ao acusado a fim de fixá-la em
01 (um) ano de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
, mantidos o regime aberto e a fixação do valor do dia-multa no patamar mínimo previsto em lei.

Por conseguinte, a substituição da pena deverá corresponder a uma só restritiva de direitos, considerando o
quantum
de pena aplicado (art. 44, § 2o, CP), de modo que subsistirá apenas o dever de
prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período de duração da pena privativa de liberdade.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Alex Rodrigues dos Santos
, estritamente a fim de afastar o concurso de crimes, impondo-lhe a pena de
01 (um) ano de reclusão
, em regime aberto, e
10 (dez) dias-multa
, à razão mínima, substituída aquela primeira por uma restritiva de direitos, consistente em

prestação de serviços à comunidade
, nas condições a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020